Tribunal: TJMT
Processo: 1011863-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011863-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), OLIDIA APARECIDA MACEDO DA COSTA MARQUES - CNPJ: 17.981.063/0001-79 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR “DESCONHECIDO”- VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Olídia Aparecida Macedo da Costa Marques, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos Ação de Busca e Apreensão n. 1013621-24.2024.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.[...]

Aduz a Agravante que não há nos autos, provas da notificação extrajudicial válida, pois o Aviso de Recebimento retornou, sob a justificativa “desconhecido”, razão pela qual, não foi constituída em mora.

Assevera que, em que pese seja desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 217090669).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Olídia Aparecida Macedo da Costa Marques, contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Cuida-se na origem, de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
, em desfavor de Olídia Aparecida Macedo da Costa Marques, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, garantida por alienação fiduciária, para aquisição de veículo da marca
Volkswagen, tipo caminhonete, modelo Amarok CD Confortline, 4x4, 3.0, TDI V, ano/modelo 2023, chassi WV1DA42H9PA016734, cor prata,
firmado em 21/06/2023, no valor de R$163.239,82 (Cento e sessenta e três mil e duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), a ser pago em 60 parcelas de R$4.625,85 (quatro mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Recebida a inicial, o juízo de origem, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

[...] 5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.[...]

Dessa decisão, recorre a parte Requerente.

A Recorrente alega, em síntese, que a notificação extrajudicial não é válida porque em que pese tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, o Aviso de Recebimento (AR) retornou com a informação “desconhecido”, logo, não teria sido constituída em mora.

Sabe-se que, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora constitui requisito de admissibilidade ao processamento da busca e apreensão.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 72, fixou a seguinte tese: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), pacificou a questão, no sentido de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese, a notificação extrajudicial (id. 212867189 - Pág. 2) foi remetida ao endereço indicado no contrato, qual seja, Rua Santo Antônio, no 1278, Sala 01, Centro Sul, Município de Várzea Grande (id. 152291706 dos autos da ação de base n. 1013621-24.2024.8.11.0002); contudo, retornou com Aviso de Recebimento, constando “desconhecido”.

Em que pese a justificativa constante do AR, denota-se o cumprimento do requisito, para o processamento da presente ação de busca e apreensão, pois, nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, se enviada a notificação ao endereço do contrato, desnecessário o efetivo recebimento.

Ademais, em casos semelhantes, em que o AR retornou com a mesma justificativa, esta Corte Estadual, tem entendido também, como configurada a constituição em mora. Veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (N.U 1009284-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO DE BASE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132. (N.U 1011686-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Assim, considerando a validade da notificação extrajudicial, e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor o regular prosseguimento do feito.

Fortes nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024